Tribunal: TJMT
Processo: 0003939-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003939-38.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNEI DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.899.101-70 (APELANTE), MAURITI DE CAMPOS LIMA - CPF: 721.765.631-15 (VÍTIMA), RUY SHUITI OTSUBO - CPF: 356.304.341-87 (VÍTIMA), SANDRA MARIA DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROLEMBERG MERREDIM FERREIRA DA SILVA - CPF: 208.394.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNEI DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2o, INCISOS II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRINGIR LIBERDADE DA VÍTIMA) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), C/C ART. 70 (02 VÍTIMAS), C/C ART. 61, INCISOS I (REINCIDÊNCIA) E II, ALÍNEA “H” (ENFERMO), TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUANTO A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS –INADMISSIBILIDADE – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMAS TIVERAM SUA LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A MAJORANTE DO INCISO I DO §2o-A DO ART. 157 DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTREM QUE O AGENTE EMPREGOU O INSTRUMENTO BÉLICO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA A PESSOA ENFERMA – INVIÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O APELANTE TEVE CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE ENFERMIDADE DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS – SUFICIENTES – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO DEVIDAMENTE EXPOSTA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SENTENÇA IDÔNEA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
“Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.”
(AgRg no HC 523.301/MS – STJ).

2. “
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.”
(Enunciado 01 - 101532/2015 – TJMT).

3. “
A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal é uma circunstância de natureza objetiva, que, em regra, independe da ciência do agente acerca da idade da vítima, cuja vulnerabilidade é presumida.”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000827-73.2014.8.24.0067).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003939-38.2019.8.11.0002

APELANTE: EDNEI DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o acusado
EDNEI DOS SANTOS SILVA
à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela pratica do crime de roubo, como incurso art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 (02 vítimas), c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória (id. 29664463):

“Consta do incluso caderno policial que no dia 01 de março de 2019, por volta das 00h15min, na residência particular situada na Rua Setecentos, no 08, bairro Jardim Imperial, nesta Capital, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo não apreendida nos autos, concurso de pessoas com terceiro(s) por ora não identificado(s) e restrição de liberdade das vítimas, o denunciado EDNEI DOS SANTOS SILVA, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em 01 (um) veículo Renault/Sandero, placa QMQ 5288, avaliado no valor de R$ 34.058,00 (trinta e quatro mil e cinquenta e oito reais, fls. 31/32-IP) e outros objetos relacionados no B.O no 2019.65456 (fls. 26/30) pertencentes ao ofendido Mauriti de Campos Lima, os objetos eletrônicos relacionados no referido boletim de ocorrência que pertencem a vítima Sandra Maria de Campo pessoa, a época, enferma recém operada, e ainda 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, no 26679, 01 (um) carregador de pistola PT 100 Plus e munições de calibre .40, pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Apurou-se que no dia dos fatos, o denunciado EDNEI, em concurso de agentes com outro(s) indivíduo(s) por ora não identificado(s), foram até o local dos fatos, adentraram na residência das vítimas e com uso de arma de fogo, abordaram o ofendido Mauriti que estava no banheiro e a vítima Sandra, pessoa enferma, que estava acamada em razão de cirurgia realizada recentemente.

Ato contínuo, o denunciado EDNEI e seus comparsas passaram a vasculhar a residência, momento em que localizaram a carteira funcional do ofendido Mauriti, descobriram que ele é policial militar e começaram a proferir ameaças de morte e perguntar onde estava sua arma de fogo.

Na sequência, o denunciado EDNEI e seus comparsas, que localizaram a arma de fogo acautelada para vítima Mauriti, restringiram a liberdade das vítimas trancando-as num dos quartos por tempo relevante, subtraíram os objetos relacionados no boletim de ocorrência e, foragiram tomando rumo ignorado.

Logo após, policiais militares foram comunicados dessa ocorrência, iniciaram as diligências e procederam a abordagem do denunciado EDNEI, que estava conduzindo o veículo Del Rey, placa ACJ0257 e, ao serem realizadas buscas no automóvel, foi localizado o estepe do veículo Renault/Sandero placa QMQ 5288.

Após a localização do estepe, o denunciado EDNEI confessou a prática delitiva e conduziu os agentes até o local em que os objetos subtraídos das vítimas Mauriti e Sandra estavam guardados, sendo recuperado os itens relacionados no termo de entrega às fls. 16-IP.

A arma de fogo, carregador e munições pertencentes a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não foi localizada

Na delegacia de pollcia, o ofendido Mauriti, que como narrado anteriormente é policial militar e ficou frente a frente com os assaltantes, procedeu o reconhecimento pessoal do denunciado EDNEI como um dos autores do crime de roubo apurado nos autos (fls. 08-IP)”

Nas razões recursais, a defesa postula o afastamento da causa de aumento da pena pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V, do CP), bem como o decote da majorante por uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP), porquanto aduz a ausência de apreensão do artefato. Pugna, ainda, pelo afastamento da agravante de vítima enferma (art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP), sustentando que inexistem provas nos autos que possibilitam a sua aplicação.

Por fim, insurge a defesa à dosimetria aplicada, postulando seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento do apelo (id. 29666969).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 33916997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNEI DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante
EDNEI DOS SANTOS SILVA
, como incurso nas penas do art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 (02 vítimas), c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal.

De proêmio, a defesa postula seja afastada a causa de aumento de pena prevista no inciso V (restrição da liberdade da vítima), do § 2o, do art. 157 do Código Penal, porquanto argumenta que não se comprovou a quantidade de tempo que as vítimas tiveram sua liberdade restringida, muito menos que esse período se mostra juridicamente relevante.

Com efeito, o art. 157, § 2o, inciso V, do CP, pune mais severamente o autor do roubo que “
além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder
”
[1]
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a causa de aumento deve incidir sempre que o tempo de restrição da liberdade da vítima for relevante, ou seja, superior ao necessário para a conclusão do delito.

A propósito:

(...) Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. (...) (AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

Assim, não havendo menção sobre espaço de tempo mínimo para a configuração de crime, impõe-se ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de averiguar se o período em que as vítimas permaneceram segregadas ultrapassou o
inter criminis
e, consequentemente, configurou a causa de aumento tipificada.

In casu,
colhe-se dos autos que as vítimas permaneceram trancadas pelo período de 30 (trinta) minutos, bem como só alcançaram sucesso em libertar-se, após diversas tentativas, quando a vítima Mauriti arrombou a porta, com auxílio de um ferro retirado do guarda roupas.

Além disso, conforme consignado pelo juízo singular, o aprisionamento realizado pelo apelante facilitou e garantiu o sucesso da conduta delitiva.

Desse modo, evidenciado que as vítimas permaneceram segregadas por período juridicamente relevante, bem assim que tal atitude colaborou para o sucesso da ação delituosa, impõe-se reconhecer a incidência da causa de aumento tipificada no art. 157, § 2o, inciso V, do CP.

De outro tanto, postula a defesa seja extirpada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP (emprego de arma de fogo), sob o argumento de que a ausência de apreensão do objeto bélico impossibilita, assim, a aplicação da causa especial de aumento.

O pleito não merece ser acolhido.

A respeito do tema, estabelece o enunciado n. 1, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”.

Diante disso, ainda que o artefato utilizado para ação delituosa não tenha sido encontrado, a incidência da majorante pode ser comprovada por meio outros elementos probatórios, tais como depoimentos de vítimas e testemunhas.

No caso em tela, observo que as vítimas foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma.

A respeito disso, transcrevo parte do depoimento da vítima
Mauriti
, Policial Militar e, portanto, dotada de conhecimento técnico:

“
Mauriti
: Quando eu vi, era uma Taurus .40, niquelada, prateada, então eu falei essa arma não é de brinquedo, ela é verídica (...)
”.

Destarte, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal pela aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP.

Outrossim, a defesa argumenta que inexistem provas suficientes para subsidiar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP (vítima enferma).

Com efeito, o art. 61 do Código Penal, ao impor agravante em razão de a vítima ser criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida, apresenta circunstância objetiva, de sorte que sua aplicação é exigível desde o momento em que há constatação de o réu tinha conhecimento de que entre as vítimas do crime, havia uma criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida.

Ademais, o fato de os réus alegarem o desconhecimento da existência de pessoa doente no interior da residência não obsta a aplicação de referida agravante que possui, conforme explanado acima, natureza objetiva.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal é uma circunstância de natureza objetiva, que, em regra, independe da ciência do agente acerca da idade da vítima, cuja vulnerabilidade é presumida. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000827-73.2014.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/5/2019)

Assim, no caso em análise, o apelante, mesmo após ter conhecimento da enfermidade da vítima
Sandra Maria de Campos
, continuou os atos delitivos, tendo, ainda, a ameaçado durante a execução do delito, conforme se depreende dos depoimentos que tanto comprovam a situação de enfermidade da vítima, como também demonstram a maneira como essa foi tratada durante a ação delitiva.

Diante disso, inexistem razões para afastar a incidência da agravante inscrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP.

Por derradeiro, a defesa técnica requer seja fixada a pena-base no patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea à exasperação.

Decerto, é cediço que ao aplicar a pena-base, o magistrado deve considerar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

In casu
, observo que o juízo singular sopesou de forma coerente as circunstâncias judicias do caso em tela.

Senão, transcrevo parte da dosimetria:

“Das circunstâncias do crime: v
aloro negativamente referida circunstância levando-se em conta que o delito foi praticado com concurso de agentes.
Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase, em atenção ao Enunciado 32, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...)

Por tais motivos, e em razão de ter valorado uma circunstância negativamente,
acresço o quantum de SEIS MESES (1/8)
e, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos”.

Desse modo, em que pese os argumentos tecidos pela defesa do apelante, o aumento praticado pelo juízo sentenciante se mostra idôneo às condições judicias presentes no caso em apreço, isso porque a valoração negativa da circunstância do crime está justificada em razão do concurso de agentes, que foi devidamente comprovado nos autos.

Com essas considerações e com o parecer,
nego provimento
ao recuso e
mantenho
a condenação do apelado
EDNEI DOS SANTOS SILVA
, conforme prolatada pelo juízo singular.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza,
in
Código Penal Comentado, 16.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 948

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020